Tribunal: TJBA
Processo: 8039251-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039251-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

Advogado(s)
:
BIANCA COSTA ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DE LUCAS

Advogado(s)
:
MARLUCE RODRIGUES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. TRATAMENTO AMBULATORIAL PARA TRANSTORNO MENTAL. DECISÃO DEFERITÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou que a operadora de plano de saúde custeasse integralmente o fornecimento do medicamento “Ketamin NP – Escetamina 50mg/ml 02ml”, prescrito para tratamento do Agravado, diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar Tipo 2 (CID-10 F31.6), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de cobertura de medicamento prescrito para uso off label em tratamento ambulatorial de transtorno mental; e (ii) determinar se a negativa de custeio por parte de plano de saúde de autogestão é legítima, à luz da Resolução ANS nº 465/2021 e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado, sendo abusiva a recusa de custeio de tratamento prescrito para preservar a saúde ou a vida do beneficiário.

4.

O medicamento em questão é prescrito para tratamento ambulatorial supervisionado e, por não se enquadrar como de uso domiciliar, não está excluído da cobertura obrigatória prevista no rol da ANS.

5.

O uso off label de medicamento não impede a cobertura pelo plano de saúde quando há prescrição médica fundamentada e respaldada por relatório que atesta a urgência e a necessidade do tratamento.

6.

A Resolução ANS nº 465/2021, em seu art. 10, § 1º, garante cobertura obrigatória para procedimentos clínicos e cirúrgicos necessários ao atendimento de pacientes com transtornos mentais, o que se aplica ao caso concreto.

7.

A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que a recusa de cobertura em hipóteses como a dos autos configura prática abusiva, sobretudo quando há comprovação médica da refratariedade do paciente a outros tratamentos e risco à sua integridade física.

8.

Não configurado o periculum in mora inverso ou ilegalidade manifesta, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I, e 1.019, I; Lei nº 9.656/1998; Resolução ANS nº 465/2021, art. 10, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.11.2017, DJe 30.11.2017; TJ-CE, AI 0634861-81.2024.8.06.0000, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 09.04.2025; TJ-SP, AI 2319990-64.2023.8.26.0000, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, j. 23.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.

8039251-97.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante a
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
, sendo Agravado
CARLOS HENRIQUE DE LUCAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

09